Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-47.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000053-47.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
REDES S.A., é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.886
Apelação Cível n.o 1000053-47.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena - 2a Vara
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: HDI Seguros S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcus Frazão Frota
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados.
Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido
para esse fim.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente
pela r. sentença de fls. 291/299, de relatório adotado, que condenou a ré ao pagamento
da quantia de R$ 12.174,32, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde
a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 301/317) inicialmente tecendo considerações sobre a
distinção entre o contrato de seguro e o contrato de fornecimento de energia elétrica,
basicamente sustentando que o segurador assume o risco, independentemente da
demonstração de nexo causal, o que não ocorre com o fornecimento de energia elétrica,
sob pena de, assim entendendo, transformar a concessionária em seguradora universal
de todo e qualquer evento que envolva energia elétrica. Quanto ao mérito, alega que por
ser empresa concessionária de serviço público no seguimento de energia elétrica está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeita ao cumprimento das Resoluções estabelecidas pela Agência Reguladora, ou seja,
todos os procedimentos são determinados pela ANEEL. Argumenta que: a seguradora
não observou as condições mínimas para assegurar a comprovação do nexo de
causalidade entre o dano e a responsabilidade da concessionária; não houve
esgotamento da via administrativa com notificação da ré para tomar ciência dos danos
nos equipamentos; o laudo produzido fora unilateral; os prints de sistema não
comprovam os pagamentos realizados ao segurado; a ré, mesmo sub-rogada nos direitos
do consumidor, não é hipossuficiente tecnicamente e não pode ser considerada
vulnerável em relação à apelante; na data do famigerado sinistro não consta nenhum
registro de ocorrência de falha elétrica, e, se acaso de fato houve algum descarga
elétrica, esta se deu na unidade de consumo e não na rede elétrica. Ressalta que não
ficou na posse de nenhum dos objetos supostamente danificados, sendo certo que
deveria ter mantido a guarda dos aparelhos para uma eventual perícia a ser realizada e
que não foi observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo,
o que possibilitaria à apelante apurar os fatos logo após o ocorrido, com direito de
vistoria nos equipamentos. Diz que a responsabilidade objetiva não é de natureza
absoluta e que há excludentes dessa responsabilidade, que são o caso fortuito e a força
maior, como quando há ocorrência de raios. Argumenta a inexistência de relação de
consumo e que os juros devem ser computados a partir da citação.
Recurso preparado (fls. 318) e respondido (fls. 321/342), manifestando-
se a autora pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento inicial a r. sentença não merece ser mantida,
data vênia.
A seguradora-autora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmou com Empresarial Fácil Presidente Prudente, apólice no 01.038.126.000002,
ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos danos materiais que seu segurado
sofreu e que ela indenizou, em decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de
efeitos que descargas elétricas causaram na rede de distribuição da ré no dia 16.11.2018.
Contudo, analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, na data indicada, tivesse havido qualquer
interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos segurados
da autora.
Para comprovação de suas alegações, a autora trouxe apenas os
documentos unilaterais intitulados “laudos” que, na verdade não passam de orçamentos
elaborados por assistências técnicas com avaliação de conserto dos equipamentos ditos
avariados (fls. 41/44).
O laudo de fls. 44, além de apócrifo, descreve o dano de forma genérica
ao mencionar que “Com fator de elevação ou surto de tensão ocorreu a queima do conversor
de frequência, danificou parte de integração entre o modulo tristor weg”, o que é insuficiente
para relacionar à alegada falha no sistema de distribuição de energia da ré
Já o laudo de fls. 43 não passa de um orçamento em que foi afirmado por
uma pessoa não identificada que os bens indicados foram danificados “devido a uma
oscilação de energia elétrica”
Já o laudo de fls. 41 apenas atestou que as peças foram danificadas
“devido a oscilações de energia elétrica”, contanto com a assinatura apenas da pessoa
jurídica, quando deveria ser do técnico responsável pelo documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não havia mesmo como julgar procedente a presente
demanda, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa
automática obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo
de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reforma a r. sentença e julgar improcedente a ação, e impor à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.501
Apelação Cível no 1000053-47.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: HDI Seguros S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso.
Entendo que a autora conseguiu demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos experimentados por seu
segurado e o serviço prestado pela empresa ré, ora
apelante, que teria apresentado falha.
A autora apelada busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado Super
Verdurão Com. De Alimentos Ltda., em razão de danos
ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de oscilações de energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, ora apelante.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré, ora apelante, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
da segurada (consumidora), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelante, responde
o prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
da segurada da apelada, competindo à concessionária ré
cabal demonstração de que a consumidora teria dado causa
aos prejuízos experimentados, o que não se observa nos
autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 19/22, a seguradora apelante juntou cópia
dos termos dos contratos de seguro e às fls. 23 a cópia do
aviso de sinistro, em que a segurada narrou ter notado na
manhã de 17/11/2018, que a chuva forte, com raios da noite
de 16/11/2018 danificou equipamentos de seu sistema de
segurança.
Às fls. 41/43 constam laudos expedidos pela
assistência
técnica
que
avaliou
os
equipamentos
danificados, apontando como causa da ocorrência “oscilação
de energia”.
Tais laudos complementam o de fls. 44, que mesmo
apresentado sem assinatura do técnico não é completamente
imprestável, na medida em que foi elaborado por empresa de
assistência
técnica
perfeitamente
identificável
no
referido documento e não por profissional autônomo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a prova do pagamento das indenizações às fls.
137, a procedência era medida de rigor, de forma que deve
ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCF25D
6
9
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
120265EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000053-47.2020.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.